Tribunal: TJBA
Processo: 8065435-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065435-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALLAS COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

AGRAVADO: JULIETA JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESTINATÁRIO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que designou audiência de instrução e determinou a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão para a parte agravada apresentar seu rol de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a realização de audiência de instrução e a produção de prova testemunhal está em consonância com os poderes instrutórios do juiz e com o regramento processual, especialmente no tocante à alegada preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir ou determinar de ofício a produção de provas, conforme seu livre convencimento motivado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar sua necessidade, inexistindo preclusão em matéria probatória enquanto não encerrada a fase instrutória (AgInt no AREsp 1.993.387/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14/9/2022).

A decisão agravada observou o disposto no art. 357, § 4º, do CPC, que prevê a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas após o saneamento do processo.

Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, revelando-se legítima a atuação do juízo de origem no exercício de seu poder de condução do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, § 4º, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8065435-27.2024
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
s
,
WALLAS COSTA SANTOS e MARIA LAZARA SANTANA COSTA
, e, como parte agravada
JULIETA JOSÉ DE SANTANA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06